Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736515-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO MARTINS VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sandro Martins Vieira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 40765366) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703936-97.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação para afastar o IPCA-e como índice de correção monetária (Id. 127256320 na origem). Compulsando os autos de origem, constato a prolação de sentença (Id. 140015923) logo após a decisão agravada, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Conforme pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, sob pena de se subverter a ordem do sistema, transformando a decisão interlocutória em provimento final. Eventual irresignação contra a r. sentença deve ser manifestada com o recurso cabível. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, bem como o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora